Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-12.2017.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Síndrome do manguito rotador (ombro direito). Acidente típico. Laudo obscuro quanto à extensão da incapacidade laborativa. Renovação da prova pericial. Necessidade.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA.